Tribunal: STF
Processo: ARE 1550355
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O LIMITE E O ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Falta de filiação à associação impetrante da ação coletiva. Ilegitimidade para a cobrança. Restrição expressa do título aos filiados. Hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056. Eficácia preclusiva e imutabilidade da coisa julgada impede aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal, com o Tema 1119. Cobrança que cumpre extinguir. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 3).



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos, esclarecendo o ponto levantado pelos embargantes nos termos seguintes:



    “(...) Desse modo, a decisão anterior não pode subsistir porque em conflito com o que já tinha sido decidido, em 2012, no processo coletivo, ou seja, que ‘A eficácia da sentença é ultra partes, limitada ao grupo, categoria ou classe; logo, seu efeito se estende a todos os associados, até àqueles que adquiriram tal condição após a impetração do presente mandamus’.



    A contrário senso, negou legitimidade a não associados, condição dos exequentes embargantes, em harmonia com a restrição expressa do título.



    Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo” (fls. 3-4, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI e a al. b do inc. LXX do art. 5º da Constituição da República, bem assim o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.119 da repercussão geral.



    Esclarecem tratar-se, no presente caso, “de cumprimento de sentença, em que os recorrentes buscam haver valores desde à impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0600593-40.2008.8.26.0053, que reconheceu o direito aos autores ao recálculo do quinquênio e sexta-parte e seus atrasados desde a propositura do mandamus” e que “o Desembargador relator reconheceu a ilegitimidade dos recorrentes, por não demonstrarem a condição de associados, contrariando desta forma a jurisprudência dominante, acerca do assunto” (fl. 6, e-doc. 9). 



    Sustentam que “não há o que dizer sobre limitação expressa do título aos associados da impetrante, uma vez que não houve tal limitação em sentença” e que “ainda que houvesse expressa limitação, o que se repita, não houve, as recorrentes foram contempladas pelo writ em questão, pois as entidades sindicais e associações têm legitimidade para atuar judicialmente no interesse de toda a categoria, logo, estende-se os efeitos da sentença proferida do writ em questão a todos da categoria, e não apenas a seus filiados” (fls. 8 e 10, e-doc. 9). 



    Asseveram que, “o V. Acordão foi contrário ao bojo do processo e a toda jurisprudência do STF e STJ, que reconhece que os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial, alcançando todas as pessoas da categoria, conferindo a cada uma destas legitimidade para propositura individual da execução de sentença” (fl. 16, e-doc. 9). 



    Anotam que “a coisa julgada formada nas ações coletivas em defesa dos interesses difusos e coletivos produzem efeitos erga omnes e ultra partes (CDC, art. 103, I e II), respectivamente, jamais inter partes, como ocorre nas ações individuais” (fl. 34, e-doc. 9). 



    Ressaltam que, “no presente caso, não há que se falar em ilegitimidade ativa dos autores não. A uma, porque ‘A impetração de mandado de segurança por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes’ (Súmula 629 do STF), e, a duas, porquanto se está diante de interesse individual homogêneo” (fls. 34-35, e-doc. 9).



    Anotam que, “bem por isto, estende-se a todo o universo de policiais militares inativos, bem como aos pensionistas, o direito reconhecido no mandado de segurança coletivo, independentemente do fato de serem ou não associados” (fl. 35, e-doc. 99).



    Pedem seja admitido “o presente recurso, com a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, que conhecendo ao final do presente a ele haverá de dar provimento para reformar o V. acórdão recorrido, que conhecendo ao final do presente a ele haverá de dar provimento para reformar o V. acórdão recorrido, para o fim de SER AFASTADA A ILEGITIMIDADE DOS AUTORES E DANDO-SE INTEGRAL PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS DESTA LIDE, condenando-se a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da execução de sentença” (fl. 39, e-doc. 9).



    3. Em contrarrazões, a agravada defende a inadmissão do recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 282, 356, 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de repercussão geral da controvérsia apresentada.



    No mérito, sustenta que, “no caso do mandado de segurança coletivo de nº 0600593-40.2008.8.26.0053, de forma diversa do que ocorre em outros processos coletivos, o pedido inicial foi formulado especificamente em favor dos associados da Associação dos Cabos e Soldados do Estado de São Paulo” e que “o Juízo de primeira instância condenou o Estado justamente a proceder o recálculo em favor dos associados da Associação Autora” (fls. 7-8, e-doc. 11).



    Assinala que “não se está a pleitear a desobediência à jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a substituição no MS Coletivo. A questão, no presente caso, é que o título executivo coletivo é expresso quanto à limitação aos associados, o que, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, deve ser observado” (fl. 11, e-doc. 11).



    Pede “seja negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos autores em virtude de não reunir condições de admissibilidade ou então seja-lhe NEGADO provimento, mantendo-se o v. acórdão recorrido“ (fl. 21, e-doc. 11).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por não se ter evidenciado a ofensa constitucional apontada e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13). 



    5. Neste agravo, os agravantes afirmam que “o contexto processual que originou a afronta ao texto legal apontada pela Recorrente - possibilidade/impossibilidade, à luz da legislação federal apontada (conforme Artigo 22 da Lei nº 12.016 e art. 103, I e II Artigo 103 da Lei nº 8.078), da extensão da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, a todos da categoria e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial - pelo que unicamente questão jurídica controversa de direito foi veiculada no recurso, sendo desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (fl. 13, e-doc. 15).



    Reiteram as razões do recurso extraordinário e pedem “o recebimento e o regular processamento do presente AGRAVO, para, cumpridas as formalidades legais, ao mesmo ser dado provimento, para fins de ser cassado o R. despacho objurgado, e admitido o apelo extremo interposto, a fim de que os autos, juntamente com o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, subam para apreciação do E. STF, e que ao final seja o recurso extraordinário conhecido e provido” (fl. 26, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130- RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    Todavia, nos presentes autos, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos, expressamente ressaltou que “disseram os agravados não serem filiados da associação impetrante do mandado de segurança coletivo” e que “o título restringiu o seu alcance aos filiados da associação impetrante da ação coletiva, a pedido seu” (fls. 2-3, e-doc. 3). 



    Na espécie vertente, para reexaminar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre o limite e o alcance da coisa julgada na hipótese dos autos e, eventualmente, acolher a pretensão dos agravantes seria necessária a análise da matéria fático-probatória, pois, “a argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021). Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS RG Nº 82 E Nº 499. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. A controvérsia tratada neste processo refere-se à necessidade de autorização expressa individualizada dos associados e filiação anterior à propositura da ação de mandado de segurança coletivo, e não à ação coletiva sob o rito ordinário. 2. Impossibilidade da análise de matéria fático-probatória no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.394.752-ED-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 31.7.2024).



    “Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Cumprimento de sentença. Execução individual. Sentença condenatória genérica. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Limites subjetivos da coisa julgada. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.347.643-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. INCORPORAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.442.618-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).



    Confira-se, ainda, pela semelhança fática com o presente recurso, o seguinte excerto de julgado monocrático:



    “Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em Mandado de Segurança Coletivo, impetrado por associação de servidores que pleiteou diferenças de quinquênio e sexta-parte apenas aos seus associados. Vejamos trecho da sentença (eDoc 3):



    O cumprimento de sentença deve se adstringir aos exatos confins do julgado, portanto é imprescindível buscar na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo que aqui se pretende executar os limites por ela impostos.



    A sentença anexada à peça vestibular pela própria parte autora é categórica em sua parte dispositiva ao determinar que seus efeitos se restringem aos associados da impetrante. Pontua-se ainda que tal ordem restou irrecorrida:



    ‘(...) JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental que A ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - ACSPMESP movem em face de ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e do SUPERINTENDENTE DA CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM, para condenar as impetradas a proceder, no limite de suas atribuições, tal como definidas no corpo da presente sentença, ao pagamento do quinquênio, bem como da sexta parte, na conformidade da regra do artigo 129 da Constituição do Estado, de forma que passem a incidir aquelas vantagens sobre o valor integral dos vencimentos, dos proventos e dos benefícios da pensão de todos os associados da impetrante que já possuam incorporados o quinquênio e a sexta-parte, incidência esta que inclui vantagens provisórias ou permanentes, ressalvando-se as eventuais e outras vantagens percebidas em razão da mesma circunstância temporal, a exemplo do décimo constitucional, à vista da restrição estabelecida no artigo 115, XVI, da Constituição do Estado. Deverão, outrossim, as impetradas proceder ao devido apostilamento dos títulos, para cálculos futuros. Sobre as diferenças devidas entre a impetração e a sentença, incidirão juros de mora, desde a data em que o pagamento era devido, à taxa prevista no artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, bem como correção monetária, na base dos índices da Tabela Prática do E. Tribunal, a partir do mesmo termo, ambos, juros e atualização, incidentes até a data do efetivo pagamento. Condeno a impetrada ao pagamento do valor das custas e despesas processuais. Não há lugar para pagamento de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF). A presente sentença está sujeita a reexame necessário. P.R.I.’



    Dessa forma, inexiste título executivo para aqueles que não são associados da impetrante, não havendo, portanto, o que se executar por força da própria sentença que ensejou a presente execução. 



    […]



    Destarte impossível o reconhecimento da pretensão da parte autora para que se reconheça seu direito à execução do título judicial sem que o exequente cumpra o requisito mínimo estabelecido pela Constituição Federal de estar filiado à associação impetrante. Impossível ainda a total afronta às decisões já emanadas ao longo do curso processual na fase de conhecimento como se demonstrou acima.



    Deve-se realizar uma distinção com o que decidido no Tema 1.199/RG, uma vez que, no caso em exame, o próprio título executivo judicial restringe a sua eficácia aos associados da impetrante, conforme pedido deduzido na inicial do remédio constitucional. Dessa forma, não cabe a desconstituição do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). Conforme bem expôs o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por ocasião do acórdão recorrido:



    O pedido formulado no mandado de segurança coletivo, em agosto de 2008, se restringiu somente aos associados da impetrante, limitação expressamente acatada pela sentença, proferida em 19-03-2009, que foi mantida em grau de apelação, Apelação nº 952.097-5/7-00, julgada em 21 de outubro de 2009.



    Por não comprovarem filiação, fls. 20/37, os apelantes não estão contemplados pelo título judicial, carecendo por isso de legitimidade para a execução.



    Tal o contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário” (RE n. 1.476.244-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.2.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora